Tribunal: TJSP
Processo: 3002280-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ENVOLVENDO ACIDENTE DE TRÂNSITO. Decisão interlocutória que rejeita impugnação mantida. Controvérsia envolvendo o descobrimento de nova sequela, decorrente de acidente de trânsito, antes da realização de perícia em sede de liquidação de sentença, determinada por esta Colenda Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ENVOLVENDO ACIDENTE DE TRÂNSITO. Decisão interlocutória que rejeita impugnação mantida. Controvérsia envolvendo o descobrimento de nova sequela, decorrente de acidente de trânsito, antes da realização de perícia em sede de liquidação de sentença, determinada por esta Colenda Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação. Possibilidade de consideração do referido dano pelo Juízo de primeiro grau. Reparação do dano que deve ser integral, nos termos do art. 944 do CC/2002. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a perícia sequer foi realizada. Agravante que poderá formular quesitos e submeter a controvérsia a apreciação do r. Juízo de primeiro grau oportunamente e se diverso o contexto fático-probatório e jurídico.
RECURSO NÃO PROVIDO.